Tribunal: CVM
Processo: 19957-009371-2019-02 (RJ-2019-07413)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.009371/2019-02 (RJ2019/7413) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 04/05/2021

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados:
Ricardo Mottin Júnior
Ernani Catalani Filho
Luiz Alcemar Baumart

Ementa: Responsabilidade de administradores da Recrusul S.A. por supostas
irregularidades em operação de aumento de capital. Infração ao art. 170, §§ 1o e
7o, da Lei no 6.404/1976 e ao art. 2o, IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM no
480/2009. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de:

a) Ricardo Mottin:
a.1) na qualidade de membro do conselho de administração da
Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais), por violação ao art. 170, §1o, da Lei no 6.404/1976 e art 2o,
IX do Anexo 30- XXXII da Instrução CVM no 480/2009; e
a.2) na qualidade de membro do conselho de administração da
Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), por violação ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/1976;

Diário Eletrônico da CVM em
21/05/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 385 (1258907) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 1

b) Ernani Catalani:
b.1) na qualidade de membro do conselho de administração da
Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 225.000,00
(duzentos e vinte e cinco mil reais), por violação ao art. 170, §1o, da Lei no
6.404/1976 e art 2o, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM no 480/2009; e
b.2) na qualidade de membro do conselho de administração da
Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais), por violação ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/1976;

c) Luiz Baumart
c.1) na qualidade de membro do conselho de administração da
Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 127.500,00 (cento
e vinte e sete mil e quinhentos reais), por violação ao art. 170, §1o, da Lei no
6.404/1976 e art 2o, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM no 480/2009; e
c.2) na qualidade de membro do conselho de administração da
Recrusul S.A., à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 85.000,00 (oitenta
e cinco mil reais), por violação ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/1976.

Presente o advogado Fellipe Bernardes da Silva, representando os
acusados.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 18/05/2021, às 15:33, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 18/05/2021, às 17:05, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 18/05/2021, às 19:02, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1258907 e o código CRC 1CB46726.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1258907 and the "Código CRC" 1CB46726.
Extrato de Sessão de Julgamento 385 (1258907) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 2

Extrato de Sessão de Julgamento 385 (1258907) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Relatório – Página 1 de 10

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.009371/2019-02
Reg. Col. no 1963/20
Acusados:
Ricardo Mottin Júnior

Ernani Catalani Filho

Luiz Alcemar Baumart
Assunto:
Apuração de responsabilidade de administradores da
Recrusul S.A. por supostas irregularidades em operação de
aumento de capital. Infração ao art. 170, §§ 1o e 7o, da Lei
no 6.404/1976 e ao art. 2o, IX, do Anexo 30-XXXII da
Instrução CVM no 480/2009.
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

RELATÓRIO

I.
Objeto e origem
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a
responsabilidade de Ricardo Mottin Júnior (“Ricardo Mottin”), Ernani Catalani Filho
(“Ernani Catalani”) e Luiz Alcemar Baumart (“Luiz Baumart”), em conjunto
“Acusados”, na qualidade de membros do conselho de administração da Recrusul S.A.
(“Recrusul” ou “Companhia”), por terem aprovado, na reunião do conselho de
administração realizada em 01.11.2018, o encaminhamento de proposta de aumento de
capital com preço de emissão das ações ordinárias e das ações preferenciais com
deságios não justificados pelas condições de mercado, bem como sem explicar
pormenorizadamente a escolha do critério adotado, o que teria ocasionado a diluição
injustificada dos antigos acionistas.
2.
Este processo teve origem no Processo CVM no 19957.010200/2018-37
(“Processo de Origem”), que analisou a operação de aumento de capital por subscrição
particular de novas ações além do limite do capital autorizado, nos termos do estatuto
social da Recrusul, aprovada em reunião do conselho de administração realizada em
01.11.2018.
Relatório PTE (1255254) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Relatório – Página 2 de 10

II.
Dos Fatos
3.
Em 07.01.2016, foi firmado um acordo com credores (“Plano de Pagamentos”)1,
como parte da renegociação de créditos após a recuperação judicial da Recrusul. Aos
credores foi concedida a opção de receber recursos provenientes da alienação da sede da
Companhia ou da capitalização de créditos com subscrição de ações.
4.
Em 01.11.2018, foi realizada reunião do conselho de administração, na qual se
propôs a convocação de assembleia geral extraordinária (“AGE”) para a deliberação
sobre aumento do limite do capital, o que originou a divulgação, em 05.11.2018, de fato
relevante com informações sobre a proposta do aumento de capital a ser deliberada na
AGE de 22.11.2018 (“Aumento de Capital”), conforme requerido pelo Anexo 14 da
Instrução CVM no 481/09 (“ICVM 481”), e tendo como características2:
(i) aumento de capital no valor de R$ 95.501.849,85, com a emissão de
70.742.111 novas ações (23.706.183 ações ordinárias e 47.035.928 ações
preferenciais) ao preço de emissão unitário de R$ 1,35 (independentemente
da espécie), fixado nos termos do art. 170, §1o, III, da Lei no 6.404/1976, a
partir da cotação média das ações ordinárias e ações preferenciais de
emissão da Companhia nos 90 (noventa) últimos pregões da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Sobre tal valor foi aplicado um deságio médio
de 7,5% para as ações preferenciais e de 60% para as ações ordinárias, com
a finalidade de motivar os atuais acionistas a exercerem seu direito de
subscrição, o que seria justificado, principalmente no caso das ações
ordinárias, por sua baixa liquidez no mercado;
(ii) após o aumento de capital - cujos objetivos seriam (a) a necessidade de
cumprimento do Plano de Pagamentos com a conversão de dívidas em ações
e a consequente amortização de passivos críticos à continuidade dos
negócios; e (b) a viabilização de recursos para a alocação em capital de giro,
com a finalidade de dar continuidade ao crescimento das operações em 2019
- o capital social da Recrusul passaria para até R$ 220.000.000,00, dividido
em 25.408.950 ações ordinárias e 50.414.424 ações preferenciais;
(iii) as ações a serem emitidas fariam jus a todos os direitos e vantagens
concedidos às já existentes, incluindo dividendos e eventuais remunerações

1 Doc. SEI 0876038.
2 Doc. SEI 0854662.
Relatório PTE (1255254) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Relatório – Página 3 de 10

de capital que viessem a ser declarados pela Companhia após a
homologação do aumento de capital pela assembleia geral. Tal
homologação poderia ser realizada parcialmente, respeitando o limite
mínimo de 50% do valor total da operação;
(iv) cada acionista detentor de ações ordinárias e de ações preferenciais teria o
direito de subscrição de 0,93 novas ações para cada ação em seu nome no
encerramento do pregão da B3 de 22.11.2018, independentemente da
espécie. O prazo para o exercício do direito de preferência seria de 30
(trinta) dias corridos (de 23.11.2018 a 23.12.2018). O acionista que optasse
por não exercer esse direito teria seu capital potencialmente diluído em
93,29855%; e
(v) as partes relacionadas que detinham o controle da Companhia teriam se
comprometido a subscrever e integralizar, em moeda corrente nacional ou
em créditos, o valor mínimo de R$ 32 milhões3.
5.
Em 26.04.2019, foi realizada assembleia geral extraordinária em que foi, entre
outros assuntos (i) homologada a operação de aumento de capital; e (ii) deliberada
a atualização do estatuto social da Companhia, de modo a refletir o aumento de capital4.
6.
Por meio dos Ofícios no 4/2019/CVM/SEP/GEA3, de 11.01.2019, e no
122/2019/CVM/SEP/GEA3, de 24.05.2019, a SEP solicitou à Companhia informações
sobre o Aumento de Capital, em especial uma explicação pormenorizada do critério
adotado para a fixação do preço de emissão das novas ações e se o critério escolhido
teria sido resultado de uma negociação entre a Companhia e seus credores5.
7.
Em seus esclarecimentos, a Companhia repetiu a justificativa constante da
proposta da administração6 e ressaltou que o critério escolhido não havia sido objeto de
negociação com os credores da Companhia7:
“Não se aplica a elaboração de laudos, mas sim estudos que subsidiaram a
fixação do preço de emissão como descrito a seguir. Os critérios de cotação,
patrimonial e perspectiva de rentabilidade futura, previstos no artigo 170 §1o da

3 Doc. SEI 0633052.
4 Doc. SEI 0854662.
5 Doc. SEI 0854662, páginas 31-32 e 47-48.
6 Doc. SEI 0854662, página 35.
7 Doc. SEI 0854662, página 52.
Relatório PTE (1255254) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Relatório – Página 4 de 10

Lei 6404/76, não parecem adequados no caso da Companhia em sua situação
atual pois o patrimônio líquido da Companhia é negativo devido aos sucessivos
prejuízos apresentados e pela “limpeza de balanço” orientada pelos seus
auditores independentes.
Com base nas médias dos negócios nos últimos 90 dias, os preços praticados
foram de R$ 3,38 por Ação Ordinária e R$ 1,46 por Ação Preferencial.
Aplicamos um deságio de 7,5% no preço da ação preferencial em função da
liquidez, perfil da Companhia e aderência dos credores a um preço que
refletisse o risco da transformação de seus passivos em equity da Companhia.
Com base neste preço das ações preferenciais, alinhamos o mesmo preço para
as ações ordinárias cuja liquidez é bastante restrita em função de representar
ações com direito a voto e riscos inerentes ao negócio e, atualmente, mais
profundamente pelas interpretações judiciais que envolvem as ações com direito
a voto e sua possível e provável responsabilidade solidária de tais acionistas em
relação às demandas de passivos judiciais da Companhia optou‐ se por não
onerar, mais do que já está sendo onerado, tais acionistas que subscrevam esta
classe de ações.”
8.
Tendo considerado insuficientes os esclarecimentos prestados pela Companhia, a
SEP enviou aos administradores presentes à reunião do conselho de administração
realizada em 01.11.2018, na qual foram aprovados os termos da operação de Aumento
de Capital8, ofícios (“Ofícios”)9 solicitando a manifestação dos Acusados sobre o
deságio aplicado no preço das novas ações ordinárias e eventual diluição injustificada
dos acionistas não subscritores.
9.
Em resposta conjunta datada de 07.11.2019, Ricardo Mottin e Luiz Baumart
alegaram, em resumo, que (i) a motivação da Companhia teria sido baseada tão somente
em questões de mercado, considerando a baixa liquidez das ações ordinárias, em
comparação às ações preferenciais; (ii) não teria havido qualquer negociação com
credores para a precificação das ações emitidas; e (iii) utilizando-se de seu poder
discricionário, o conselho de administração teria adotado o critério que entendeu mais
adequado ao cenário da Companhia, tendo explicitado o referido critério no aumento de

8 Doc. SEI 0854662.
9 Ofício no 222/2019/CVM/SEP/GEA-3 (doc. SEI 0856369), Ofício no 223/2019/CVM/SEP/GEA-3 (doc.
SEI 0856364) e Ofício no 224/2019/CVM/SEP/GEA-3 (doc. SEI 0856367), todos de 09 de outubro de
2019.
Relatório PTE (1255254) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Relatório – Página 5 de 10

capital, que foi aprovado pela unanimidade dos acionistas ordinários presentes na
assembleia10.
10.
De acordo com a SEP, até a lavratura da peça acusatória, Ernani Catalani não
havia apresentado resposta ao Ofício.
11.
Porém, em manifestação complementar às razões de defesa apresentadas pelos
Acusados, foi esclarecido que a resposta de Ernani Catalani ao Ofício fora encaminhada
à CVM tempestivamente, tendo sido juntado aos autos o protocolo da documentação
que teria sido enviada11 e a referida resposta ao Ofício12, em anexo à manifestação
complementar da defesa13.
12.
Ernani Catalani, em sua resposta ao Ofício, além de discorrer sobre o histórico
da Recrusul e sobre o processo de recuperação judicial a que se submeteu a Companhia,
alegou, resumidamente, que (i) a diluição dos acionistas foi justificada, uma vez que o
aumento de capital foi benéfico para a Companhia, tendo havido aumento do patrimônio
dos acionistas não subscritores; (ii) o deságio aplicado ao preço das ações seria
necessário para cumprir o objetivo de redução de passivos e captação de recursos de que
a Companhia necessitava e se justificava em razão da baixa liquidez das ações, além de
ser necessário para tornar o negócio atrativo.
III.
Conclusões da Acusação
13.
Após analisar os esclarecimentos oferecidos pela Companhia e pelos Acusados,
a SEP entendeu que a Companhia não justificou adequadamente o deságio aplicado ao
preço das ações ordinárias emitidas no âmbito do aumento de capital e a eventual
diluição injustificada dos acionistas subscritores, tendo atuado em desacordo com o art.
170, §§ 1o e 7o14, da Lei no 6.404/1976 e com o art. 2o, IX, do Anexo 30-XXXII da
Instrução CVM no 480/200915.

10 Doc. SEI 0876034.
11 Doc. SEI 0940060.
12 Doc. SEI 0940059.
13 Doc. SEI 0940057.
14 “Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode
aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações:
§ 1o O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos
acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou
conjuntamente: I - a perspectiva de rentabilidade da companhia; II - o valor do patrimônio líquido da
ação; III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido
ágio ou deságio em função das condições do mercado.
Relatório PTE (1255254) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Relatório – Página 6 de 10

14.
Sustenta também a Acusação que seria razoável supor que a administração
envidou esforços para aprovar o Aumento de Capital com o objetivo de atender aos
anseios dos credores, na medida em que se tratava de uma capitalização de créditos
detidos em face da Companhia, aprovada de acordo com o Plano de Pagamentos.
15.
Nessa linha, argumenta que o preço de emissão das ações a um preço médio
excessivamente inferior ao preço médio de cotação não seria justificável, mesmo em
face da necessidade de a Companhia sanear as suas dívidas, buscando a sua recuperação
financeira, ressaltando que, conforme informado pela Companhia, a diluição potencial
dos acionistas que não subscreveram o Aumento de Capital foi de 93,29%.
16.
Desta forma, a Acusação concluiu que os Acusados aprovaram encaminhar à
assembleia proposta de aumento de capital cujo preço de emissão das ações ordinárias e
preferenciais embutiam deságios não justificados pelas condições de mercado, assim
como entendeu que não foi apresentada explicação pormenorizada acerca dos aspectos
econômicos que determinaram a escolha do critério adotado para a definição do preço
de emissão.
17.
Não foi apresentada manifestação técnica complementar acerca das razões de
defesa, na forma do art. 38 da Instrução CVM no 607/2019.
IV.
Manifestação da PFE
18.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) manifestou-se pela
adequação do Termo de Acusação quanto aos requisitos formais constantes dos incisos
do art. 6o da Instrução CVM no 607/2019 e quanto ao atendimento da exigência prevista
no caput do art. 5o do citado normativo16.
V.
Defesa
19.
Os Acusados apresentaram defesa conjunta17.
20.
A defesa alega que a única premissa utilizada pela Acusação para considerar
ilícito o deságio aplicado ao preço de emissão das ações no Aumento de Capital seria de

§ 7o A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do § 1o
deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua
escolha.”
15 “Art. 2o. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações, o emissor deve: (...) IX – caso o
preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de mercado, identificar a
razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado.”
16 Doc. SEI 0906537.
17 Doc. SEI 0937758.
Relatório PTE (1255254) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Relatório – Página 7 de 10

que sua fixação se deu em razão de negociação entre a Companhia e seus credores, no
âmbito do Plano de Pagamentos aprovado em 07.01.2016.
21.
Nessa linha, sustenta que em nenhum momento a fixação do preço de emissão
das ações do Aumento de Capital foi objeto de deliberação pelos credores no âmbito do
Plano de Pagamentos.
22.
Aduz, dessa forma, que a motivação da Companhia foi baseada tão somente em
questões de mercado, considerando a baixa liquidez das ações ordinárias em
comparação às ações preferenciais.
23.
Ademais, sustenta a defesa que somente as ações preferenciais foram objeto de
capitalização de créditos pelos credores da Recrusul, não havendo, portanto, qualquer
interesse por parte dos credores da Companhia na determinação do preço de emissão
das ações ordinárias no aumento de capital.
24.
A defesa reconhece que a determinação do preço de emissão das ações da
Companhia era de competência do conselho de administração, conforme disposto no
estatuto social. Porém, argumenta que a referida proposta foi aprovada em assembleia
geral realizada em 22.11.2018 por todos os acionistas presentes, representativos de
89,35% do capital votante, sem que tenha havido qualquer ressalva.
25.
Sustenta que não cabe a esta Autarquia interferir na fixação do preço de emissão
das ações, pois a referida determinação de preço estaria no âmbito de discricionariedade
da Companhia. Para a defesa, os critérios adotados na fixação do preço foram
amplamente justificados e devidamente aprovados pelos acionistas, cumprindo-se,
portanto, com o disposto no art. 170, §§ 1o e 7o, da Lei no 6.404/1976, bem como no art.
2o, IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM no 480/2009.
26.
Segundo a defesa dos Acusados, repetindo o contido na proposta da
administração18, “os critérios de cotação, patrimonial e perspectiva de rentabilidade
futura, previstos no artigo 170 §1o da Lei 6404/76, não parecem adequados no caso da
Companhia em sua situação atual pois o patrimônio líquido da Companhia é negativo
devido aos sucessivos prejuízos apresentados e pela “limpeza de balanço” orientada
pelos seus auditores independentes”.
27.
Assim, o método utilizado para a fixação do preço foi a cotação média dos
últimos 90 (noventa) dias das ações preferenciais, aplicando-se um deságio de 7,5%, o

18 Doc. SEI 08544662.
Relatório PTE (1255254) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Relatório – Página 8 de 10

qual foi fundamentado no critério de custo de oportunidade do dinheiro balizado pela
taxa anual Selic.
28.
A defesa alega que em razão da falta de liquidez das ações ordinárias, o preço de
emissão para esta espécie de ações foi o mesmo que o fixado para as ações
preferenciais, tendo sido aplicado ao caso o disposto no Parecer de Orientação CVM no
5, de 03.12.1979, utilizando-se “da regra geral de não empregar preços diferentes para
suas ações, uma vez que não estavam atendidos requisitos do PO 05/79”.
29.
Por fim, invoca como circunstâncias atenuantes a ausência de prejuízo ao
mercado ou aos demais acionistas, a ausência de dolo e a prestação de informações
acerca da materialidade das supostas infrações, bem como requer a produção de prova
complementar sem, no entanto, especificá-las e que, em caso de condenação, as
infrações imputadas aos Acusados sejam consideradas de natureza leve.
30.
Adicionalmente a defesa requereu, em nova manifestação de razões de defesa,
que fosse analisada como preliminar de mérito a manifestação de Ernani Catalani em
resposta ao Ofício no 223/2019/CVM/SEP/GEA-319, a qual foi considerada pela SEP
como não apresentada, conforme anteriormente referido.
VI.
Proposta de Termo de Compromisso
31.
Os Acusados apresentaram proposta conjunta de celebração de termo de
compromisso, na qual sugeriram pagar à CVM o valor total de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais), a título de indenização por danos difusos, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) para cada Acusado.
32.
A PFE, ao analisar a proposta apresentada, opinou pela inexistência de óbice à
sua celebração, destacando que o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”) deve
“avaliar a idoneidade dos valores oferecidos para a efetiva prevenção a novos ilícitos e
a realização do caráter pedagógico do processo sancionador”20.
33.
Desta forma, o CTC, tendo em vista o disposto no art. 83 c/c o art. 86, caput, da
Instrução CVM no 607/2019 e o fato de a CVM já ter celebrado termos de compromisso
em casos de descumprimento ao art. 170, §§ 1o e 7o, da Lei 6.404/1976, como, a título
de exemplo, no PAS CVM RJ2009/8316, decidiu negociar as condições da proposta
apresentada, nos termos do disposto no art. 83, §4o, da Instrução CVM no 607/2019.

19 Doc. SEI 0856364.
20 Doc. SEI 0985516.
Relatório PTE (1255254) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Relatório – Página 9 de 10

34.
Assim, o CTC sugeriu, em 26.05.2020, o aprimoramento da proposta
apresentada para o montante total de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais), sendo o
valor individual de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para Ricardo Mottin e Luiz
Baumart e R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) para Ernani Catalani, “em razão do
seu histórico”21.
35.
Os proponentes apresentaram contraproposta22 no valor total de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um
dos acusados. Em reunião realizada em 07.07.2020, o CTC decidiu reiterar os termos da
negociação deliberada anteriormente, concedendo novo prazo para a manifestação dos
proponentes.
36.
Os Acusados, no prazo estabelecido pelo CTC, apresentaram nova proposta
pontuando as mesmas alegações da proposta anterior, porém, propuseram alterar a
proposta conjunta para R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), sendo R$
100.000,00 (cem mil reais) para Ricardo Mottin, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para
Luiz Baumart e R$ 105.000,00 (cento em cinco mil reais) para Ernani Catalani.
37.
Deste modo, considerando os valores propostos e a ausência de novas alegações,
o CTC decidiu, em reunião realizada em 28.07.2020, uma vez mais, reiterar os termos
da negociação deliberada em 26.05.2020, concedendo novo prazo para manifestação
dos proponentes.
38.
Os Acusados, porém, não se manifestaram após a deliberação do dia 28.07.2020.
39.
Assim, o CTC propôs ao Colegiado a rejeição da proposta conjunta apresentada
pelos acusados, considerando, especialmente “o fato de a proposta final não ser
suficiente para o desestímulo de práticas semelhantes”23.
40.
Em 03.11.2020, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do
CTC, decidiu rejeitar a proposta conjunta de termo de compromisso.

21 Doc. SEI 1124111.
22 Alegaram resumidamente que: “(i) os valores eram “exorbitantes” e feriam os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; (ii) “as supostas infrações relativas ao preço de fixação da
emissão das ações ordinárias não trouxeram prejuízo aos acionistas”; (iii) houve “agravamento da
situação econômico-financeira de todas as companhias, em face da crise do COVID-19”; (iv) o porte da
Companhia não condiz com os valores sugeridos, uma vez que se trata de empreendimento
regionalizado; e (v) os acusados têm bons antecedentes e demonstraram boa-fé na apresentação das
informações solicitadas pela CVM.” (Doc. SEI 1124111).
23 Doc. SEI 1124111.
Relatório PTE (1255254) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Relatório – Página 10 de 10

VII.
Distribuição
41.
Em Reunião do Colegiado ocorrida em 03.11.2020 (Reg.1963/20), fui sorteado
relator deste processo.24
É o relatório.

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente Relator

24 Doc. SEI 1131587.
Relatório PTE (1255254) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO PTE
(Doc. SEI no 1255254)

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. SEI no 1255254.

MARCELO BARBOSA
Presidente Relator

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 05/05/2021, às 16:24, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1255255 e o código CRC 5BBCD2D0.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1255255 and the "Código CRC" 5BBCD2D0.
Folha de Assinatura PTE 1255255 SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 1 de 19

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.009371/2019-02
Reg. Col. no 1963/20
Acusados:
Ricardo Mottin Júnior

Ernani Catalani Filho

Luiz Alcemar Baumart
Assunto:
Apuração de responsabilidade de administradores da
Recrusul S.A. por supostas irregularidades em operação de
aumento de capital. Infração ao art. 170, §§ 1o e 7o, da Lei
no 6.404/1976 e ao art. 2o, IX, do Anexo 30-XXXII da
Instrução CVM no 480/2009.
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

I.
Introdução
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela SEP para apurar
a responsabilidade de Ricardo Mottin, Ernani Catalani e Luiz Baumart, na qualidade de
membros do conselho de administração da Recrusul, por terem aprovado, em reunião do
conselho de administração realizada em 01.11.2018, o encaminhamento de proposta de
Aumento de Capital com preço de emissão das ações ordinárias e das ações
preferenciais com deságios não justificados pelas condições de mercado, bem como sem
justificar pormenorizadamente a escolha do critério adotado, o que teria ocasionado a
diluição injustificada dos antigos acionistas1.
2.
O Aumento de Capital foi deliberado em AGE realizada em 22.11.2018, tendo
sido fixado preço de emissão unitário de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) para
as ações ordinárias e preferenciais, nos termos do art. 170, §1o, III, da Lei no
6.404/1976, com base na cotação média de ambas as espécies de ações de emissão da
Companhia, nos 90 (noventa) últimos pregões da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Foi
aplicado deságio de 7,5% para as ações preferenciais e de 60% para as ações ordinárias.
3.
A justificativa para o aumento de capital, constante da Proposta da
Administração, foi a necessidade de dar cumprimento ao Plano de Pagamentos com a

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes
é atribuído no Relatório deste voto.
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 2 de 19

conversão de dívidas em ações e a consequente amortização de passivos críticos à
continuidade dos negócios, assim como a viabilização de recursos para a alocação em
capital de giro, com vistas a fomentar o crescimento das operações em 2019.
4.
Conforme a proposta do conselho de administração para o Aumento de Capital,
o acionista que optasse por não exercer o direito de preferência sofreria diluição de sua
participação societária de 93,29%.
II.
Preliminar
II.1
Pedido genérico de produção de prova
5.
Aprecio preliminarmente o pedido de produção de prova formulado de modo
padronizado ao final das razões de defesa, nos seguintes termos: “seja oportunizada aos
exponentes a produção de prova documental complementar”.
6.
Noto, no que tange ao referido pedido, que não há qualquer especificação das
provas que se pretende produzir, tratando-se, portanto, de pedido genérico que,
consoante jurisprudência pacífica desta CVM2, não merece ser acolhido.
7.
Indefiro, portanto, o pedido de produção de prova documental complementar
formulado pelos Acusados.
II.2
Manifestação complementar às razões de defesa
8.
No âmbito de manifestação complementar às razões de defesa, mencionada no
Relatório, os Acusados requereram que fosse analisada como preliminar de mérito os
esclarecimentos apresentados por Ernani Catalani, em resposta ao Ofício no
223/2019/CVM/SEP/GEA-33, a qual foi considerada pela SEP como não apresentada.
9.
Primeiramente, considero como devidamente cumprido o art. 5o da Instrução
CVM no 607/2019, na medida em que Ernani Catalani foi devidamente notificado para
prestar esclarecimentos em 17.10.20194, tendo solicitado à SEP prorrogação do prazo
de resposta para 08.11.2019, a qual foi concedida5.

2 Conforme PAS CVM no RJ2017/4779, Presidente Relator Marcelo Barbosa, j. em 11.12.2018; PAS
CVM no RJ 2014/13977, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 03.04.2018 e PAS CVM no RJ 2015/2666,
Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 13.09.2016.
3 Doc. SEI 0856364.
4 Doc. SEI 0867447.
5 Doc. SEI 0868494.
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 3 de 19

10.
Tampouco está claro se a resposta ao ofício não foi juntada aos autos por falha
na instrução do processo ou por falha da defesa no envio do documento. Noto que o
documento de resposta ao referido ofício, contudo, somente foi juntado aos autos no
momento de apresentação de manifestação complementar de razões da defesa, em
14.02.2020, como mencionado no Relatório, apesar de, conforme alegado pela defesa,
ter sido protocolado na data aprazada de 08.11.20196.
11.
Tendo em vista, porém, que a resposta de Ernani Catalani ao Ofício no
223/2019/CVM/SEP/GEA-3 foi juntada aos autos durante o prazo para a apresentação
da defesa dos Acusados7, recebo o documento como se integrasse regularmente a
manifestação de defesa e considero, para todos os efeitos, resolvida a presente questão.
III.
Mérito
12.
A questão controvertida nos autos do presente processo trata do
encaminhamento pelos Acusados de proposta de Aumento de Capital cujo preço de
emissão das ações ordinárias e preferenciais, determinado com base no que dispõe o
artigo 170, §1o, inciso III, da Lei no 6.404/1976, aplicou deságios supostamente não
justificados pelas condições de mercado.
13.
Além disso, a Acusação entendeu que a proposta de Aumento de Capital
encaminhada não apresentou justificativa pormenorizada acerca dos aspectos
econômicos que fundamentaram a escolha do critério adotado para a definição do preço
de emissão, conforme disposto no artigo 170, §7o, da Lei no 6.404/19768.
14.
Para melhor organização, inicio este voto analisando a alegada ausência de
justificativa pormenorizada quanto à escolha do critério para a determinação do preço.
15.
De acordo com o sistema da lei societária, a obrigação de apresentação de
justificativa pormenorizada se destaca entre os instrumentos de proteção dos acionistas
minoritários, uma vez que é autêntico meio de garantir a efetividade do direito essencial
previsto no art. 109, IV, da Lei das S.A.9.

6 Doc. SEI 0940060.
7 A data da última intimação para a apresentação de defesa foi em 13.01.2020 e a data do protocolo de
juntada do aditamento à defesa foi efetuado em 14.02.2020.
8 Art. 170, § 7o: “A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos
do § 1o deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua
escolha.”.
9 “Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembleia geral poderão privar o acionista dos direitos de:(...)
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 4 de 19

16.
O caráter complementar da regra do art. 170, §1o, em relação ao direito essencial
de preferência na subscrição foi reconhecido na Exposição de Motivos da lei societária,
que admitiu que o direito de preferência “nem sempre oferece proteção adequada a
todos os acionistas. A emissão de ações pelo valor econômico é a solução que melhor
protege os interesses de todos os acionistas, inclusive daqueles que não subscrevem o
aumento, e por isso deve ser adotada pelos órgãos competentes para deliberar sobre o
aumento de capital.”
17.
Entenda-se bem: o legislador não quis impor à administração das companhias
um mecanismo detalhado e demasiadamente prescritivo a ser seguido em aumentos de
capital com emissão de ações. A opção foi pela indicação de critérios que podem ser
escolhidos de forma isolada ou conjunta, cabendo à administração explicar,
pormenorizadamente, na proposta de aumento do capital, “os aspectos econômicos que
determinaram a sua escolha”, conforme o art. 170, §7o, já referido.
18.
Sendo, em última análise, a obrigação de justificar pormenorizadamente a
escolha do critério ou critérios em que a proposta de aumento de capital se fundamentou
um mecanismo destinado a permitir aos acionistas a aferição quanto à observância de
um direito essencial, caberá à administração cuidar para que a proposta de aumento do
capital apresente justificativa realmente pormenorizada – isto é, com as informações
necessárias e suficientes que permitam a compreensão e o julgamento – dos critérios
escolhidos para amparar a fixação do preço de emissão.
19.
Estabelecida esta premissa, passo a tratar, em concreto, da alegação de ausência
de justificativa pormenorizada.
20.
Nos termos da Proposta da Administração10, a modalidade escolhida para a
fixação do preço de emissão foi a de cotação das ações em bolsa. Compulsando os
autos, verifico, conforme aduzido pela Acusação, que não constou da referida Proposta
da Administração, nem de qualquer outro documento relacionado à operação de
Aumento de Capital11, explicação pormenorizada relativamente aos aspectos
econômicos que fundamentaram a escolha do critério adotado (cotação em bolsa).

IV – preferência para subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures
conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos arts. 171 e 172; (...)”
10 Doc. SEI 0633052, página 5.
11 Reunião do Conselho de Administração de 01.11.2018., na qual se propôs a convocação de assembleia
geral extraordinária, Fato Relevante de 05.11.2018 e AGE de 22.11.2018.
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 5 de 19

21.
Em termos bastante sumários, a administração da Companhia apresentou como
justificativa para a não adoção dos outros critérios, previstos nos incisos I e II do §1o do
art. 170 da Lei no 6.404/1976 – perspectiva de rentabilidade e valor patrimonial da ação
– a condição de a Companhia possuir patrimônio líquido negativo:
“Os critérios de cotação, patrimonial e perspectiva de rentabilidade futura, previstos no
artigo 170 §1o da Lei 6404/76, não parecem adequados no caso da Companhia em sua
situação atual pois o patrimônio líquido da Companhia é negativo devido aos sucessivos
prejuízos apresentados e pela “limpeza de balanço” orientada pelos seus auditores
independentes.”
22.
Assim, ainda que se possa considerar justificada a não adoção do critério do
valor contábil, em razão de o patrimônio líquido ser negativo, entendo que restou
ausente da Proposta da Administração, ou de qualquer outro documento relacionado à
operação de Aumento de Capital, explicação pormenorizada para a não adoção do
critério atinente à perspectiva de rentabilidade futura, previsto no inciso I do §1o do art.
170.
23.
Mesmo que se considerasse tal critério inadequado em razão da situação de
dificuldade financeira vivida pela Companhia, a Administração deveria ter justificado
de forma destacada sua escolha de critérios, o que implica explicação sobre o critério ou
critérios não adotados – o que, neste caso, significa a eliminação do método de valor
presente de fluxo de caixa futuro12.
24.
Nesse diapasão, deve-se mencionar que a perspectiva de rentabilidade é aferida
com fundamento na expectativa de geração de riqueza da companhia projetada para o
futuro13. Por essa razão, entendo que a existência de patrimônio líquido negativo, por si
só, não pode ser considerada como justificativa apta para afastar a utilização do método
previsto no inciso I do §1o do art. 170, para a determinação do preço de emissão.
25.
Novamente, e para que não haja dúvidas, lembro que a escolha dos critérios
previstos nos incisos I a III do §1o do art. 170 da Lei no 6.404/1976 para a fixação do

12 Conforme citado por Luiz Alberto Colonna Rosman, Aswath Damodaran “ressalta que há casos –
quando os fluxos de caixa não são positivos ou não podem ser estimados para períodos futuros com certo
grau de confiabilidade – em que a avaliação pode encontrar dificuldades e necessitar de adaptações, tais
como os de (i) sociedades em má situação financeira (cujos fluxo de caixa são negativos), (...)” (Direito
das Companhias. Coord. Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, Rio de Janeiro: Forense,
2017, p. 1026).
13 O método de fluxo de caixa livre descontado é o mais usado para retratar a capacidade de geração de
riqueza de uma empresa, em um determinado período de tempo, embora haja outros métodos idôneos
para a mesma finalidade.
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 6 de 19

preço de emissão é discricionária14, cabendo à administração definir aquele ou aqueles
que considere os mais adequados. Contudo, qualquer que seja a escolha, deverá ser
objeto de justificativa minudente, e neste caso entendo que não restaram devidamente
esclarecidas as razões pelas quais, na visão dos administradores, o critério da cotação
em bolsa era o que melhor refletiria o valor real das novas ações a serem emitidas15.
26.
Melhor dizendo, não ficaram evidenciadas as razões pelas quais a Companhia
não adotou o critério de expectativa de rentabilidade futura para a fixação do preço de
emissão das ações no Aumento de Capital.
27.
Na ata da reunião do Conselho de Administração ocorrida em 01.11.2018, que
deliberou sobre o limite do capital autorizado e sobre o encaminhamento da proposta de
Aumento de Capital, lê-se:
“Número de Ações e Preço de Emissão: emissão de 70.742.112 (setenta milhões
setecentos e quarenta e dois mil e cento e doze) novas ações, sendo 23.706.183 (vinte e três
milhões setecentos e seis mil cento e oitenta e três) novas ações ordinárias, e 47.035.929
(quarenta e sete milhões trinta e cinco mil novecentos e vinte e nove) novas ações
preferenciais, todas sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,35 (hum real e trinta e
cinco centavos) por ação ordinária e R$ 1,35 (hum real e trinta e cinco centavos) por ação
preferencial, fixado levando‐ se em consideração a cotação média das ações ordinárias e
preferenciais de emissão da Companhia ("RCSL3” e “RCSL4") em Bolsa de Valores nos
últimos 90 (noventa) pregões da B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão, aplicando‐ se um
desconto médio de 7,5% para as ações preferenciais e de aproximadamente 60,0% para as
ações ordinárias em função da baixa liquidez desta classe e, ainda, apesar de existir uma
relação de troca que perdura por vários meses de, aproximadamente, 2:1 entre ações
ordinárias e preferenciais, o Conselho de Administração não encontrou razões e
fundamentos para tal proporção. Os descontos médios pela qual o Conselho optou em
conceder aos atuais acionistas é com o intuito de motivar a todos os acionistas a exercerem
seus diretos de subscrição;”
28.
Tal redação, que segundo a defesa seria a comprovação de que houve
justificativa pormenorizada, conforme exigência do §7o, do art. 170, se repete, ipsis
litteris no Fato Relevante de 05.11.2018 e na Proposta da Administração, submetida aos
acionistas reunidos na AGE16.

14 Eizirik, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin,
2011, p. 497; Carvalhosa, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 3o Volume – Arts 138 a
205 – 5. Ed. Ver e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 615.
15 Após a reforma promovida no art. 170 da Lei no 6.404/1976 pela Lei no 9.457/1997, passou-se a admitir
a adoção isolada de um entre os três critérios para justificar o valor da emissão.
16 Doc. SEI 0937758.
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 7 de 19

29.
Ou seja, em nenhum dos documentos relacionados ao Aumento de Capital (que
incluem a Proposta da Administração), elaborados para consulta pelos acionistas para
sua tomada de decisão quanto à subscrição do aumento de capital, constou explicação
pormenorizada sobre a não adoção do critério de expectativa de rentabilidade futura
para a fixação do preço de emissão das ações no Aumento de Capital.
30.
Desta forma, os argumentos trazidos pela defesa de que “os critérios adotados
foram amplamente descritos e justificados, cumprindo com a exigência” do art. 170,
§7o, não me convencem.
31.
Tampouco me convencem as alegações da defesa, mesmo com fulcro em
abalizada doutrina, de que o critério de fixação de preço de emissão com base em
cotação em bolsa de valores seria o mais adequado para companhias como a Recrusul,
que tenham ações negociadas no mercado bursátil e sejam “dotadas de índices
razoáveis de liquidez”17.
32.
Com a devida vênia, ainda que se trate de companhia com ações negociadas em
bolsa e dotadas de liquidez, entendo que a justificativa da escolha sobre o critério
adotado sempre se impõe em razão de preceito legal, de forma que deveriam ter
constado da Proposta da Administração, de forma específica, os motivos que
fundamentaram a não adoção do critério de perspectiva de rentabilidade futura.
33.
No caso concreto, essa percepção – quanto à ausência de justificativa
pormenorizada – se reforça ainda mais em razão da assumida falta de liquidez das ações
ordinárias, o que aponta, em um primeiro exame, para a inadequação da escolha do
critério de cotação das ações em bolsa, na medida em que essa condição, de falta de
liquidez, reflete a pouca relevância deste parâmetro para a aferição do valor efetivo das
ações.
34.
Na sequência do trecho da doutrina citada pela defesa, acima referido, sobre a
adequação da modalidade de cotação em bolsa para a determinação de preço de emissão
de novas ações em companhias que tenham ações negociadas em bolsa, o mesmo autor
adverte:
“Existe uma presunção absoluta de liquidez das ações que integram os índices da bolsa;
com relação às demais, deverá a proposta de aumento de capital demonstrar que apresentam

17 Eizirik, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin,
2011, p. 497-498.
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 8 de 19

liquidez suficiente, medida em volume de negócios, seja quanto ao número, seja quanto ao
valor, para justificar a escolha de tal critério.”18 (grifei)
35.
Ressalto que a reforma promovida pela Lei no 9.457/1997, ao acrescentar o § 7o
ao art. 170 da Lei no 6.404/1976, tornou obrigatória a explicitação das razões da adoção
de determinado critério ou de sua combinação, com o objetivo de que os atuais
acionistas possam supervisionar e fiscalizar a atuação dos administradores e evitar
ocorrência de diluição injustificada. Nesta linha, os precedentes desta Autarquia
apontam para a necessidade de justificar o critério de escolha para a definição do preço
de emissão de novas ações, sendo que tal justificativa deve ir além da mera descrição do
que dispõem os incisos I a III do §1o do Art. 170:
“Não basta que sejam apontados os critérios que serviram de base para a fixação do preço
de emissão. É necessário explicar, de forma detalhada, o motivo pelo qual se entendeu
melhor fixar o preço com base nesse ou naquele critério (ou, em caso de utilização de mais
de um critério, as razões de utilização daqueles parâmetros de forma combinada), ou o
porquê da não utilização de outro parâmetro entre aqueles elencados nos incisos do §1o do
art. 170 da Lei no 6.404/1976.”19
36.
Considerando a exigência legal, e seu entendimento pela doutrina e por este
Colegiado em casos anteriores, não me parece que a administração da Companhia tenha
apresentado justificativa pormenorizada para a escolha do critério adotado na fixação do
preço de emissão.
37.
Entendo, portanto, que os Acusados descumpriram o disposto no artigo 170, §7o,
da Lei no 6.404/1976.
38.
Passo agora a analisar a atribuição de responsabilidade em razão da aplicação de
deságios supostamente em desacordo com as condições de mercado vigentes,
ocasionando a diluição injustificada dos acionistas.
39.
Alega a Acusação que em razão de o aumento de capital envolver uma
capitalização de créditos, conforme previsto no Plano de Pagamentos, seria “razoável
supor” que a fixação do preço de emissão das ações por preço “excessivamente” inferior
à cotação média teria tido como objetivo “atender aos anseios dos credores”. Nessa
linha, argumentam que o fato de a Companhia necessitar de recursos para sanear dívidas

18 Eizirik, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin,
2011, pp. 497-498.
19 PAS CVM no RJ2013/6294. Dir. Rel. Pablo Renteria. j. em 14.11.2017; no mesmo sentido, PAS CVM
no RJ 2011/11073. Dir. Rel. Pablo Renteria. j. em 15.12.2015.
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 9 de 19

com o objetivo maior de sua recuperação financeira não seria justificativa para a
aplicação dos referidos deságios, os quais implicariam severa diluição dos acionistas
que não subscreveram o Aumento de Capital.
40.
Não há documento nos autos que comprove que o preço fixado para o aumento
de capital decorreu apenas, ou mesmo principalmente, de negociação direta com os
credores. Noto, porém, que o Plano de Pagamentos, ao dispor sobre o preço de emissão
do Aumento de Capital, excluiu dos parâmetros para a fixação do preço o cálculo de
acordo com o valor contábil20.
41.
Apesar disso, a celebração do Plano de Pagamentos não pode ser vista como
decorrência lógica de que o preço fixado no Aumento de Capital visou atender
exclusivamente o interesse de novos acionistas que capitalizaram créditos. O que se
pode reconhecer, por óbvio, é que houve negociação com os credores da Companhia, e
que seu resultado foi refletido no Plano de Pagamentos. Portanto, o Aumento de Capital
foi proposto em termos acordados com os credores. Porém, não se pode simplesmente
afastar, como fez a Acusação, a possibilidade de outros fatores além do interesse dos
credores terem sido levados em consideração na definição dos termos do Aumento de
Capital.
42.
Discordo, contudo, dos argumentos trazidos pela defesa, de que toda a Acusação
gira em torno de uma “falsa premissa” de que o deságio foi ilícito em razão de o preço
de emissão ter sido resultado de uma negociação com os credores. Não há nos autos
elementos que amparem tal alegação.
43.
Ressalto, ainda, que a defesa nega, peremptoriamente, que tenha ocorrido
qualquer tipo de negociação com credores quanto à fixação do preço.
44.
Noto, entretanto, que é pacífico o entendimento desta Autarquia de que é
legítimo que uma operação de aumento de capital, por meio de capitalização de
créditos, seja precedida de negociação entre a companhia, credores e acionistas para a
fixação do preço de emissão, na medida em que a subscrição e integralização dos
créditos em aumento de capital dependerá de sua concordância quanto ao valor das
ações fixado para a nova emissão. Nesse sentido, cito trecho de voto da Diretora
Luciana Dias no PAS CVM no RJ 2009/8316:

20 Doc. SEI 0937762, página 7.
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 10 de 19

“Além disso, sob o ponto de vista prático, em operações de aumento de capital que
envolvem capitalização de créditos, como a do caso concreto, a negociação entre as partes
interessadas, quais sejam, companhia, acionistas e credores, constitui uma etapa da qual não
se pode fugir no procedimento de decisão sobre o aumento de capital em si e fixação do
preço de emissão das novas ações. Afinal, a concordância do credor é indispensável para a
viabilização da operação, uma vez que os créditos serão transformados em capital e os
credores passarão a ser acionistas.”21
45.
Nessa linha, a discussão sobre se o preço de emissão foi objeto de negociação
entre os credores, Companhia e os administradores é irrelevante para o deslinde do caso,
pois, como visto acima, a ocorrência de negociação com credores para a fixação de
preço de emissão de novas ações em operação de aumento de capital que envolva a
capitalização de créditos não implica irregularidade do aumento de capital subsequente.
46.
Da mesma forma, reitero que não procedem as alegações da defesa de que toda
a acusação se sustenta em falsa premissa de que a fixação do preço de emissão foi
ilícita, em razão da suposição de que resultou de negociação empreendida com credores.
47.
A peça acusatória, em minha visão, atribui responsabilidade aos administradores
por infração ao artigo 170, §1o, em razão de o deságio aplicado às ações ordinárias não
ter sido suficientemente justificado, vis a vis as condições de mercado que se
apresentavam na época, notadamente em razão do desconto de 60% aplicado sobre o
preço médio das ações ordinárias nos 90 pregões que antecederam a fixação do preço,
sendo que o Aumento de Capital implicou em uma diluição potencial de 93,29%.22
48.
Sobre esse aspecto, a defesa aduz que a determinação do preço levou em
consideração as condições de mercado, levando em conta, principalmente, a baixa
liquidez das ações ordinárias, em comparação com as ações preferenciais, tendo citado
precedente da CVM nesse sentido23.
49.
A defesa esclareceu que o preço de emissão das ações ordinárias foi composto
utilizando como referência a média de negociação das ações preferenciais num período
de 90 (noventa) dias anteriores ao Aumento de Capital, em razão de as ações

21 PAS CVM no RJ 2009/8316, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 09.04.2013.
22 “Todavia, a Companhia não justificou suficientemente o deságio aplicado no preço das novas ações
ordinárias e eventual diluição injustificada dos acionistas não subscritores, em desacordo com o art.
170, §§ 1o e 7o da Lei 6.404/76 e o art. 2o, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM no 480/09.” (Termo
de Acusação, § 20. Doc. SEI 0883430).
23 Processo CVM n.o RJ 2010/16884, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 17.12.2013.
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 11 de 19

preferenciais possuírem um volume consideravelmente maior de negociação, refletindo,
no seu entender, o real valor da companhia24.
50.
Ainda de acordo com as informações trazidas pela defesa dos Acusados, as
ações ordinárias possuíam um volume de negociações de apenas 1,71% das ações da
Recrusul, enquanto as ações preferenciais possuíam um volume de 98,29% das
operações em bolsa e, portanto, segundo alega, não haveria razão para que fossem
fixados preços distintos para as ações ordinárias e preferenciais, “devendo prevalecer o
critério mais próximo das ações com maior volume de negócios na bolsa”25.
51.
Ou seja, conforme esclarecido pela defesa, o preço de emissão das novas ações
ordinárias teve por base o preço da cotação média das ações preferenciais, computando-
se um deságio de 7,5%.
52.
Nessa linha, cita o Parecer de Orientação CVM no 5, de 03.12.1979 (“Parecer de
Orientação 05”), para justificar a determinação de preços iguais para ações de espécies
distintas pois, em função da baixa liquidez das ações ordinárias, a Companhia teria
usado a regra geral do Parecer de Orientação 05 de não empregar preços diferentes na
mesma emissão.
53.
Não concordo, contudo, com os argumentos trazidos pela defesa no que tange às
justificativas para a aplicação de deságio de 60% em relação à cotação das ações
ordinárias em bolsa, envolvendo tão elevado potencial de diluição.
54.
No precedente citado pela defesa26, analisou-se a seguinte questão: se
companhias com duas ou mais espécies ou classes de ações que realizem aumentos de
capital podem fixar preços de emissão calculados a partir da média das cotações dessas
duas ou mais espécies ou classes.
55.
O Relator do referido processo entendeu, em linha com parte da doutrina e
precedentes desta Autarquia27, que não há uma rigidez quanto à adoção dos critérios
previstos no art. 170, § 1o, da Lei no 6.404/1976. Nesse sentido, estes critérios devem ser

24 “Os referidos acionistas compreenderam que o preço de emissão das ações ordinárias foi composto
utilizando como referência a média de negociação das ações preferenciais num período de 90 (noventa)
dias antes do aumento de capital social, considerando que as ações preferenciais possuem um volume
consideravelmente maior de negociação, exprimindo, em maior critério, o real valor da companhia
individualmente considerado no preço das ações”. (Doc. SEI 0937758).
25 Doc. SEI 0937758.
26 Processo CVM n.o RJ 2010/16884. Dir. Rel. Otavio Yazbek. j. em 17.12.2013.
27 PAS CVM no RJ 2009/8316. Dir. Rel. Luciana Dias. j. em 09.04.2013;
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 12 de 19

levados em consideração como parâmetros para a fixação do preço de emissão como
ponto de partida, porém, podem ser ajustados à realidade da companhia e do setor em
que atua28.
56.
Contudo, é preciso verificar se os ajustes feitos no preço de emissão a partir dos
parâmetros estabelecidos no supracitado art. 170 são consistentes, devendo, para tanto,
ser considerado o interesse da companhia quanto à obtenção de recursos adicionais para
o desenvolvimento dos seus negócios, estabelecendo-se um preço de emissão que seja
capaz de incentivar a subscrição das novas ações por investidores ou pelos antigos
acionistas29.
57.
Portanto, e considerando o interesse social, o preço de emissão deve ser aquele
que, no caso concreto, por um lado, motive a subscrição das novas ações e, por outro,
alcance o maior valor possível.
58.
Nada obstante, e nos termos do já citado precedente, uma vez adotado o critério
de fixação do valor de cotação em bolsa ou no mercado de balcão, a determinação do
preço deve basear-se nas condições de mercado:

28 “6. Inicialmente deve-se frisar, como já o fez a doutrina, que a lei acionária não estabelece uma
fórmula rígida para a fixação do preço de emissão. O que se depreende do texto legal é que o preço das
novas ações deve ser estabelecido "tendo em vista" a perspectiva de rentabilidade da companhia, o valor
do patrimônio líquido contábil da ação, a cotação das ações no mercado em que forem negociadas ou,
ainda, uma combinação entre dois ou três desses valores.
7. A doutrina também reconhece, ante a locução "tendo em vista", que o poder de fixar o preço de
emissão é um poder que se pode caracterizar como discricionário, cujo exercício deve obedecer ao
interesse social. É F. K. Comparato quem afirma que aos órgãos responsáveis pela fixação do preço de
emissão seria atribuído um poder dessa natureza, uma vez que a eles seria conferido "uma certa
latitude,(...) um perímetro decisório (...), um quadro de referências, dentro do qual pode ser
determinado(...) [o] preço [de emissão], de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto e em
função do interesse societário dos minoritários."
8. Com base nesses elementos, pode-se descrever, ainda que de maneira um tanto o quanto esquemática,
o processo de fixação do preço de emissão da seguinte forma: adota-se, como ponto de partida para a
fixação do preço de emissão, o valor correspondente ao(s) critério(s) do § 1o do art. 170 que melhor
atenda(m) ao interesse da companhia, utilizando-se, para tal escolha, fundamentos verdadeiros e
consistentes acerca da situação da companhia, inclusive em face do setor em que atua.” (Processo CVM
n.o RJ 2010/16884. Dir. Rel. Otavio Yazbek. j. em 17.12.2013).
29 “A distinção entre a diluição legítima e ilegítima não pode ser precisada na lei porque pressupõe o
conhecimento, em casa caso, das diversas circunstâncias relativas à intensidade do interesse da
companhia na obtenção de recursos adicionais, à espécie e quantidade dos subscritores potenciais das
novas ações e ao nível de preço de emissão que é necessário fixar para que esses investidores potenciais
subscrevam efetivamente o aumento.” (José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamy Filho, citado por Luiz
Alberto Colonna ROSMAN, Direito das Companhias. Coord. Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões
Pedreira, Rio de Janeiro: Forense, 2017.p. 1023).
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 13 de 19

“(...) uma vez definido que a cotação das ações será o único parâmetro a se considerar na
fixação do preço de emissão (que é o caso do Aumento de Capital), eventuais discrepâncias
(ou convergências) devem estar fundamentadas nas tais "condições de mercado". É dizer:
nesse caso, e sob pena de se desconsiderar completamente o disposto na parte final do
inciso III do § 1o do art. 170, aquele "tendo em vista" do § 1o deve ser concretizado
exclusivamente com base nas "condições de mercado".”30
59.
Desta forma, por óbvio, soa implausível o argumento trazido pela defesa de que
em razão da baixa liquidez do ativo o preço fixado para as ações não poderia seguir
exclusivamente os parâmetros de cotação em bolsa, devendo ser considerado, no âmbito
do cenário de dificuldade financeira vivido pela Companhia, a necessidade do
estabelecimento de preço para as novas ações que fosse atrativo para novos
investidores31.
60.
No caso em exame, as condições de mercado das ações ordinárias e preferenciais
eram bastante distintas, notadamente em razão da reconhecida ausência de liquidez das
ações ordinárias, o que, necessariamente, implicava que a sua cotação em bolsa não
fosse representativa do valor econômico da Companhia.
61.
A defesa traz, em seus argumentos que, nos termos do Parecer de Orientação 05,
a fixação de preços díspares em uma mesma emissão é a exceção e não a regra e que,
em razão da baixa liquidez das ações ordinárias, a Companhia se utilizou da regra geral
de não empregar preços diferentes para suas ações, uma vez que não estariam atendidas
as condições para o estabelecimento de preços distintos, conforme fixado no Parecer de
Orientação 05 – ou seja, (i) apresentação de cotações de mercado significativamente
díspares; e (ii) todas possuírem significativos índices de negociabilidade.
62.
A par do já fixado entendimento de que a escolha dos critérios previstos nos
incisos I a III do §1o do art. 170 da Lei no 6.404/1976 é discricionária32, uma questão
que se coloca, a meu ver, é se seria legítima a adoção do critério de cotação em bolsa ou

30 Processo CVM n.o RJ 2010/16884. Dir. Rel. Otavio Yazbek. j. em 17.12.2013.
31 Conforme manifestação complementar às razões da defesa (Doc. SEI 0940059).
32 “Por último, como nenhum órgão regulador do mercado de valores mobiliários deve arvorar-se em
avaliador de preços de mercado, não será intenção da CVM pretender entrar no mérito do preço de
emissão de ações, interferindo, deste modo, no mercado. O que a CVM exigirá, no entanto, é que o preço
de emissão das novas ações seja sempre justificado, de maneira clara e precisa, por ocasião da
assembléia geral que deliberar sobre a autorização do aumento de capital. Se atribuída à fixação de tal
preço ao conselho de administração da companhia, a justificativa do preço deverá constar, igualmente
clara e precisa, do parecer que vier a ser expedido pelo Conselho.” (Parecer de Orientação no 1, de
27.09.1978)
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 14 de 19

no mercado de balcão, quando somente uma espécie de ação possui liquidez, em
aumento de capital efetuado com a emissão de mais de uma espécie de ação.
63.
Neste sentido, ressalto que o Parecer de Orientação 05 dispõe que “se ínfimo o
índice de negociação de um dos tipos de ações no mercado, logicamente será
inexpressivo o parâmetro "cotação de mercado" como fator a ser considerado para a
fixação do preço daquele tipo de ação.”
64.
Noto, além disso, que esta Autarquia já reconheceu que é cabível a utilização do
critério de fixação de preço previsto no art. 170, §1o, inciso III, quando a companhia
possui ações sem liquidez no mercado33.
65.
Não obstante, naquele caso, conforme esclarecido no voto do Relator, foi levado
ao conhecimento dos acionistas estudo que fundamentou a fixação do preço de emissão,
onde constou que não seria possível nem a fixação do preço de emissão com base na
perspectiva de rentabilidade futura, considerando o prejuízo da companhia na época, a
geração de caixa negativo e a projeção de resultados que se apresentou negativa, sem
possibilidade de fixação de qualquer prognóstico, nem a adoção de valor patrimonial,
por esse ser descolado do valor de mercado, o que tornaria não atrativa a subscrição das
ações.
66.
No caso em exame, conforme já mencionei, a exclusão do critério de expectativa
de rentabilidade futura, previsto no inciso I do §1o do art. 170 da Lei no 6.404/1976, não
foi justificada com base em estudo apresentado aos acionistas, nem fundamentada na
Proposta da Administração ou nos demais documentos relacionados ao Aumento de
Capital.
67.
Voltando-se para a questão do critério do cálculo de preço de emissão das ações
com base nas condições de mercado, nas informações adicionais sobre o Aumento de
Capital da Proposta da Administração, no item X34, constou apenas que:
“(...) Com base nas médias dos negócios nos últimos 90 dias, os preços praticados foram
de R$ 3,38 por Ação Ordinária e R$ 1,46 por Ação Preferencial. Aplicamos um deságio de
7,5% no preço da ação preferencial em função da liquidez, perfil da Companhia e aderência
dos credores a um preço que refletisse o risco da transformação de seus passivos em equity
da Companhia.

33 Processo CVM no RJ2006/0180, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, j. em 11.04.2006.
34 Doc. SEI 0854662, páginas 10-11.
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 15 de 19

Com base neste preço das ações preferenciais, alinhamos o mesmo preço para as ações
ordinárias cuja liquidez é bastante restrita em função de representar ações com direito a
voto e riscos inerentes ao negócio e, atualmente, mais profundamente pelas interpretações
judiciais que envolvem as ações com direito a voto e sua possível e provável
responsabilidade solidária de tais acionistas em relação as demandas de passivos judiciais
da Companhia optou‐ se por não onerar, mais do que já está sendo onerado, tais acionistas
que subscrevam esta classe de ações”.
68.
Ao que parece, o conselho de administração, ao encaminhar a Proposta da
Administração prevendo que o preço de emissão das ações ordinárias seria o mesmo das
ações preferenciais, não levou em consideração o interesse da Companhia de captar o
máximo de recursos ao menor custo de capital possível.
69.
Não obstante, para efeito da responsabilidade imputada aos Acusados no
presente processo, constato que o critério de cálculo do preço das ações ordinárias não
foi devidamente justificado, notadamente pelo elevado deságio aplicado sobre o valor
da média da cotação destas ações, em patamar muito superior aos parâmetros que
normalmente são praticados35 e envolvendo elevado potencial de diluição dos acionistas
(93,29%.), não tendo sido observadas as condições de mercado para a fixação do preço.
70.
Nessa linha, noto que tampouco o deságio aplicado às ações preferenciais foi
devidamente justificado. Embora a defesa alegue que o referido deságio de 7,5% foi
aplicado considerando o custo de oportunidade balizado pela Taxa Selic, essa
explicação não constou da Proposta da Administração, nem dos documentos
relacionados ao Aumento de Capital, mas tão somente da resposta aos Ofícios no
4/2019/CVM/SEP/GEA3, de 11.01.2019, e no 122/2019/CVM/SEP/GEA3, de
24.05.201936, apesar de a defesa alegar que tal informação consta na página 7, item d,
da Proposta da Administração37.
71.
Conforme esta Autarquia já se pronunciou38, a justificativa pormenorizada do
critério adotado para a fixação do preço, conforme exigência do §7o do art. 170, da Lei

35 “O Tribunal julgou legal o aumento, entendendo que o preço de emissão das novas ações estava
correto e refletiu a realidade do mercado, situando-se o deságio nos parâmetros admitidos pela CVM
(20%).” (Rosman, Luiz Alberto Colonna, Direito das Companhias. Coord. Alfredo Lamy Filho e José
Luiz Bulhões Pedreira, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1023). Nesse sentido, sobre o parâmetro de 20%
para a aplicação de deságios em relação a cotação das ações, ver Processo CVM n.o RJ 2010/16884. Dir.
Rel. Otavio Yazbek. j. em 17.12.2013.
36 Doc. SEI 0854662, páginas 35-36 e 51-52.
37 Doc. SEI 0937758.
38 PAS CVM RJ 2009/2610, Dir. Rel Marcos Barbosa Pinto, j. em 28.09.2010.
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 16 de 19

no 6.404/1976, deve ser fornecida previamente ao aumento de capital. A meu ver, o
mesmo entendimento se aplica quando se trata do critério do cálculo do preço de
emissão, uma vez que essa explicitação cumpre idêntico papel, de possibilitar a
fiscalização e supervisão de aumentos de capital por parte dos acionistas minoritários,
com o objetivo de evitar diluições ilegítimas39.
72.
Ademais, e conforme esclarecido, entendo que uma vez adotado o critério
previsto no inciso III do §1o do art. 170, a fixação do preço deve basear-se tão somente
nas condições de mercado.
73.
Assim, a meu ver, o que caracteriza, nesse caso, a violação do comando legal, é
a não explicitação do critério de cálculo de preço de emissão das ações na Proposta da
Administração e nos demais documentos do Aumento de Capital, com a aplicação de
expressivo deságio sobre a cotação das ações ordinárias, que além de implicar em
severa diluição potencial dos acionistas (93,29%), elevou sobremaneira o custo de
capital dos recursos captados.
74.
Desta forma, entendo que o critério do cálculo do preço de emissão das novas
ações ordinárias e preferenciais, notadamente quanto aos deságios aplicados, não foi
justificado com base nas condições de mercado.
75.
Noto, ainda, que as alegações dos Acusados de que o Aumento de Capital foi
aprovado por 89,35% do capital votante e que nenhum acionista se insurgiu quanto ao
critério adotado pela Companhia para a fixação do preço não tem o condão de eximir os
administradores das violações aos §§ 1o e 7o do art. 170 da Lei no 6.404/1976, conforme
já decidido por esta Autarquia40.

39 “(...) A distinção entre a diluição legítima e ilegítima não pode ser precisada na lei porque pressupõe o
conhecimento, em cada caso, das diversas circunstâncias relativas à intensidade do interesse da
companhia na obtenção de recursos adicionais, à espécie e quantidade dos subscritores potenciais das
novas ações e ao nível de preço de emissão que é necessário fixar para que esses investidores potenciais
subscrevam efetivamente o aumento.” (Direito das Companhias. Coord. Alfredo Lamy Filho e José Luiz
Bulhões Pedreira, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1023).
40 PAS CVM no RJ2013/11113, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 11.08.2015.
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 17 de 19

IV.
Conclusão e dosimetria
76.
Por todo o exposto, concluo que os Acusados, na qualidade de membros do
conselho de administração da Recrusul, violaram o art. 170, §§ 1o e 7o, da Lei no
6.404/1976 e o art. 2o, IX, do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM no 480/2009.
77.
Passo, assim, à dosimetria das penas, considerando que as infrações foram
praticadas após a edição da Lei no 13.506, de 13.11.2017.
78.
Noto que esta Autarquia já aplicou reiteradamente a penalidade de advertência
em relação ao descumprimento do §7o do art. 170, da Lei no 6.404/1976. Não obstante,
nesses precedentes, ou não houve acusação de diluição injustificada, com base no §1o
do mesmo dispositivo, ou a conclusão do voto foi pela absolvição quanto a essa
imputação.41
79.
No caso em exame, porém, entendo que, diferente dos precedentes citados,
justifica-se a aplicação da penalidade de multa pela infração ao citado §7o, na medida
em que a inobservância da regra imposta por este dispositivo da Lei Societária está
intimamente ligada ao descumprimento do §1o do mesmo dispositivo.
80.
Ademais, observo que após a edição da Instrução CVM no 607, de 17.06.2019,
as infrações administrativas em questão passaram a constar do Grupo III do Anexo 63
da referida norma, cuja penalidade máxima foi estipulada em R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais)42.
81.
Diante disso, fixo as penas-base de Luiz Baumart e Ricardo Mottin em: (i) R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por violação ao art. 170, §1o, da Lei no
6.404/1976 e ao art 2o, IX do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM no 480/2009; e (ii)
R$ 100.000,00 (cem mil reais), por violação ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/1976.
82.
Ernani Catalani, entretanto, é reincidente43 e, portanto, no seu caso, o valor
máximo da multa aplicável poderia ser de até o triplo dos valores fixados no art. 61 da

41 PAS CVM no RJ2013/6294, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 14.11.2017; PAS CVM no RJ 2011/11073.
Dir. Rel. Pablo Renteria. j. em 15.12.2015; PAS CVM no RJ 2009/8316. Dir. Rel. Luciana Dias. j. em
09.04.2013; PAS CVM No RJ2012/7767, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 02.04.2013.
42 Anexo 63, infrações administrativas do grupo III: “I – relacionadas à fixação do preço de emissão em
sede de aumento de capital social de companhia aberta mediante subscrição de ações.”
43 Condenação com trânsito em julgado em 27.09.2016, cf. Ficha de Antecedentes emitida em 05.04.2021
pela Divisão de Controle de Processos Administrativos – CCP (condenado a penalidades de multa por (i)
convocar intempestivamente a assembleia geral ordinária relativa aos exercícios sociais findos em
31.12.2012 e 2013, em infração ao art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404, de 1976; e (ii) por
não entregar as propostas da administração para as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 18 de 19

Instrução CVM no 607/201944. Assim, observando os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, fixo sua pena-base em: (i) R$ 225.000,000 (duzentos e vinte e cinco
mil reais), por violação ao art. 170, § 1o, da Lei no 6.404/1976 e ao art 2o, IX do Anexo
30-XXXII da Instrução CVM no 480/2009; e (ii) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), por violação ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/1976.
83.
Em relação às circunstâncias atenuantes alegadas pela defesa, no que tange a
“ausência de prejuízo ao mercado ou aos demais acionistas” e “ausência de dolo”, noto
que não foi apontado pela SEP qualquer prejuízo decorrente da conduta dos Acusados,
assim como em relação à ausência de dolo, talvez por não se tratar de elemento
característico das infrações objeto da imputação aos Acusados, tal matéria não chegou a
ser abordada pela Acusação. No que tange à alegada prestação de informações acerca da
materialidade das infrações, entendo que a mera verificação da Proposta da
Administração e dos documentos relacionados ao Aumento de Capital já é suficiente
para a constatação da referida materialidade, não obstante as respostas fornecidas aos
Ofícios da CVM. Desta forma, não acolho as circunstâncias atenuantes alegadas pela
defesa.
84.
De toda forma, no caso de Luiz Baumart45, considerarei, como circunstância
atenuante, seus bons antecedentes, de modo a reduzir, em 15%, os valores das penas-
base a serem aplicadas46. Ricardo Mottin, por sua vez, já foi condenado pelo Colegiado,
o que impede o reconhecimento de atenuante por bons antecedentes, ainda que tal fato
não caracterize reincidência nem agravante de penalidade47. Por fim, quanto a Ernani
Catalani, entendo não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.
85.
Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/1976, voto pela
condenação de:

sociais findos em 31.12.2009 e 31.12.2010; e pela elaboração intempestiva da proposta da administração
para a assembleia geral ordinária realizada em 13.3.2015, em descumprimento do disposto no art. 21,
inciso VIII, da Instrução CVM no 480/09, c/c o art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 481/09).
44 “Art. 61 (...) § 1o Nas hipóteses de reincidência, poderá ser aplicada multa de até o triplo dos valores
fixados nos incisos I a IV do caput.”
45 Luiz Baumart não possui nenhum outro processo em curso na CVM (cf. Ficha de Antecedentes emitida
em 05.04.2021 pela Divisão de Controle de Processos Administrativos – CCP).
46 Cf. PAS CVM no 19957.007552/2016-43, Dir. Rel., Flávia Perlingeiro j. em 29.09.2020 e PAS CVM no
19957.009878/2019-58, Dir. Rel., Flávia Perlingeiro j. em 02.02.2021.
47 Apesar Ricardo Mottin ter sido condenado à penalidade de multa pela CVM em 29.09.2020 no âmbito
do PAS CVM no 19957.007552/2016-43, tal condenação não foi definitiva e está pendente de recurso (cf.
Ficha de Antecedentes emitida em 05.04.2021 pela Divisão de Controle de Processos Administrativos –
CCP).
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009371/2019-02
Voto – Página 19 de 19

a)
Ricardo Mottin:
a.1) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), por violação ao art. 170, §1o, da Lei no 6.404/1976 e art 2o, IX do Anexo 30-
XXXII da Instrução CVM no 480/2009; e
a.2) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
violação ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/1976;
b)
Ernani Catalani:
b.1) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco
mil reais), por violação ao art. 170, §1o, da Lei no 6.404/1976 e art 2o, IX do Anexo
30-XXXII da Instrução CVM no 480/2009; e
b.2) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), por violação ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/1976;
c)
Luiz Baumart
c.1) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e
quinhentos reais), por violação ao art. 170, §1o, da Lei no 6.404/1976 e art 2o, IX do
Anexo 30-XXXII da Instrução CVM no 480/2009; e
c.2) na qualidade de membro do conselho de administração da Recrusul S.A., à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais),
por violação ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/1976.
É como voto.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente Relator
Voto PTE (1255259) SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO PTE
(Doc. SEI no 1255259)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI no 1255259.

MARCELO BARBOSA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 05/05/2021, às 16:24, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1255260 e o código CRC 3894C219.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1255260 and the "Código CRC" 3894C219.
Folha de Assinatura PTE 1255260 SEI 19957.009371/2019-02 / pg. 34